Tribunal: STF
Processo: HC 259955
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ezequiel da Silva Bernardo contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que, em 5/2/2025, denegou a ordem do HC 977.845/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de EZEQUIEL DA SILVA BERNARDO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo de Execução Penal nº 0015287-85.2024.8.26.0996).



    Os autos dão conta de que o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente – DEECRIM 5ª RAJ desclassificou a natureza da falta cometida pelo paciente, posse de substância entorpecente, de grave para média (e-STJ fls. 74/76).



    Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 104):



    Agravo em execução penal – Falta disciplinar – Recurso ministerial contra decisão que classificou a imputação como de natureza média – Pedido de reclassificação – Cabimento – Posse de maconha que configura a falta grave pleiteada – Consequências reconhecidas – Agravo provido.



    No presente writ, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega, em síntese, que:



    a) “A pessoa assistida pela DPESP foi condenada por suposta infração disciplinar de natureza grave, pois trazia consigo quantia inferior a 40 gramas de maconha” (e-STJ fl. 4); b) “Atualmente, (...) se uma pessoa for surpreendida com até 40 gramas de droga para consumo pessoal, poderá receber as sanções administrativas de advertência sobre os efeitos da droga e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo” (e-STJ fl. 5); e c) “não há necessidade de se impor a falta grave, visto existir outra falta adequada como meio mais razoável de se buscar justiça. No caso em questão, Excelência, no máximo, poder-se-ia aplicar uma falta média, pois não houve qualquer tipo de dolo ou desejo de burlar às normas internas do Estabelecimento Prisional” (eSTJ fl. 6).



    Por isso, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem a fim de que o paciente seja absolvido da falta que lhe fora imputada e, subsidiariamente, que a falta seja desclassificada para de natureza média.



    É o relatório.



    Decido.



    A ordem deve ser denegada pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal de origem quanto ao reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave, ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, inadmissível na via estreita do habeas corpus, como se extrai dos seguintes julgados: [...].



    De mais a mais, constato que o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo de execução interposto pelo Ministério Público, classificou a natureza da falta disciplinar como grave, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 104/109):



    O sentenciado, durante procedimento de revista no pavilhão disciplinar, teve localizado em uma cueca e um sabonete 07 porções de maconha.



    Os fatos foram confirmados pelos agentes penitenciários e laudos produzidos. Ouvido, em sede administrativa, o agravado afirmou que a droga não era sua e que havia mais um ocupante na cela (fls. 33).



    Nesse cenário, o magistrado entendeu que: Analisando a sindicância e a quantidade apreendida, entendo ser caso de desclassificação, porque a posse da droga, por si só, não criminaliza a conduta, mas configura a infração disciplinar de natureza média, prevista no art. 45, inciso II do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, in verbis.



    “Art. 45 Consideram-se faltas disciplinares de natureza média: (...)



    II – portar material cuja posse seja proibida”;



    Posto isso, desclassifico a natureza da falta, praticada por Ezequiel da Silva Bernardo, MT: 328080-7, RJI: 180593139-86, recolhido no(a) Penitenciária de Lucélia, na data de 13/03/2023, de grave para média fls. 68.



    Respeitado o entendimento do juízo ad quo, razão assiste ao agravante.



    Com efeito, o Regimento Interno das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (Resolução 144/2010, SAP) estabeleceu expressamente em seu artigo 27, inciso XX, que constitui dever do preso se abster de usar substância que possa determinar reações adversas às normas de conduta ou causar dependência física ou psíquica, in verbis:



    Artigo 27 – Constituem deveres dos presos:



    I – incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;



    (...)



    XX – abster-se de uso e concurso, para fabricação de bebida alcoólica ou de substância que possa determinar reações adversas às normas de conduta ou causar dependência física ou psíquica; (...)”.



    Nesse contexto, estabelecem o artigo 50, incisos II e VI, e o artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal que constitui falta grave não executar as ordens recebidas, bem como as desobedecer.



    Diante desse cenário, conforme bem ponderou o Parquet em seu recurso:



    Ora, quando o condenado ingressa no estabelecimento prisional é advertido pelo funcionário encarregado da disciplina prisional sobre descumprir normas de segurança e disciplina, de obediência ao servidor, de forma que é inequívoca a falta disciplinar praticada.



    Apesar dos inúmeros direitos do condenado, cristalizados na referida lei, é inegável que deve ele ter a consciência de que é seu dever submeter-se à aplicação da lei penal e cumprir fielmente a sentença condenatória (artigos 1º, 38 e 39, Ida LEP), já que a sua segregação é fruto de atentado a bem jurídico penalmente tutelado.



    Também não se pode desconsiderar que um presídio somente alcançará sua função institucional se mantiver uma disciplina adequada para a garantia do próprio condenado. Não é por outra razão que o legislador elencou os deveres do condenado no artigo 39 da lei já mencionada.



    (...)



    Dessa forma, a conduta do agravado encontra tipicidade no artigo 50, inc. VI, da Lei de Execução Penal:



    “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    [...]



    VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.”



    “Art. 39. Constituem deveres do condenado:



    II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;



    [...]



    V – execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;”



    Outrossim, tratando-se de conduta de grave consequência em relação à ordem na Unidade Prisional, com a homologação da falta praticada como de natureza grave, deve por essa razão ser declarados perdidos 1/3 dos dias remidos.



    O fato é de extrema gravidade, pois o local de sua prática, estabelecimento prisional, assim como a condição da agente, pessoa presa e submetida a restrições muito maiores que a generalidade dos demais cidadãos, torna muito mais reprovável a conduta e acarreta grave consequência à ordem na Penitenciária, devendo, por essa razão ser declarados perdidos 1/3 dos dias remidos.



    Em suma, o sentenciado, como todos os presos em cumprimento de pena, sabe perfeitamente das restrições a que está sujeito e deve obedecer, estritamente, as ordens que lhe são dirigidas pelos agentes e autoridades competentes.



    Quase diariamente são apreendidos inúmeros aparelhos de telefonia celular, além de acessórios para seu uso, drogas e armas, inclusive de fabricação artesanal, no interior de estabelecimentos prisionais e nos locais de execução de trabalho dos sentenciados. A posse de tais objetos é de conhecimento público e notório e, de maneira geral, está vinculada ao cometimento de novos delitos.



    Assim, a conduta praticada pelo agravante é, sim, relevante e, dentro do contexto e da realidade dos presídios e do cumprimento da pena em condições mais brandas, é algo muito grave, uma vez que pode gerar consequências sem precedentes, além de incentivar o mau comportamento dos demais detentos, não se podendo, portanto, falar em insignificância ou desclassificação.



    Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de drogas no interior de estabelecimento prisional, mesmo que para uso pessoal, configura a prática de falta disciplinar de natureza grave. A propósito: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    A. a concessão da liminar, afastando imediatamente as irregularidades perpetradas pela autoridade coatora, com o retorno do lapso temporal anterior para o regime semiaberto ao paciente ou, ao menos, a classificação da falta como de natureza MÉDIA, nos termos descritos no writ, o que produzirá efeitos imediatos na execução penal;



    B. que seja recebido e processado o presente writ, que do remédio heroico se conheça e lhe dê provimento, concedendo, liminarmente, a ordem de habeas corpus, a fim de evitar outras diligências ilegais contra a paciente, determinando a absolvição da falta grave, ou, ao menos, a reclassificação da falta grave pelo porte de cannabis sativa para falta média.



    C. na hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do art. 654, § 2º, do CPP, em vista da flagrante coação ilegal. (doc. 1, pp. 11-12).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem do HC 977.845/SP (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator